Tribunal: TJSP
Processo: 2154759-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ÇÃO DO VALOR, COM A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Uma vez assentado que a arrematação efetivada era nula e não poderia surtir efeitos, de rigor a devolução do valor indevidamente recebido pelo leiloeiro, devidamente corrigido monetariamente. Os juros de mora, todavia, somente incidem a partir da intimação para que efetue o depósito.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154759-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DECLARADA NULA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO AO LEILOEIRO PRONTAMENTE ATENDIDA. QUANTIA, TODAVIA, QUE FOI DEPOSITADA SEM JUROS NEM CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESTA, MAS NÃO DAQUELA VERBA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE MORA NO CASO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, COM A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR INDEVIDAMENTE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DECLARADA NULA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO AO LEILOEIRO PRONTAMENTE ATENDIDA. QUANTIA, TODAVIA, QUE FOI DEPOSITADA SEM JUROS NEM CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESTA, MAS NÃO DAQUELA VERBA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE MORA NO CASO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, COM A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Uma vez assentado que a arrematação efetivada era nula e não poderia surtir efeitos, de rigor a devolução do valor indevidamente recebido pelo leiloeiro, devidamente corrigido monetariamente. Os juros de mora, todavia, somente incidem a partir da intimação para que efetue o depósito.
Recurso parcialmente provido.